Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, NULIDADES DA BUSCA E APREENSÃO, VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA E JUNTADA PRECLUSA DE DOCUMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). O recurso suscita preliminares de nulidade e incompetência e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, abrandamento do regime, substituição da pena e revogação da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidades capazes de justificar a anulação da ação penal, notadamente por incompetência do juízo, vícios na busca e apreensão, violação da cadeia de custódia e juntada preclusa de relatório policial;(ii) estabelecer se o conjunto probatório permite absolvição por insuficiência de provas; (iii) determinar se a dosimetria merece redução, com reconhecimento do tráfico privilegiado, abrandamento do regime e substituição da pena; (iv) decidir sobre o cabimento da revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não é conhecido quanto às preliminares que configuram inovação recursal, pois não foram suscitadas perante o juízo de origem, o que impediria sua análise em segundo grau sob pena de supressão de instância.
4. A competência da 4a Vara de Entorpecentes do DF se mantém em razão da conexão probatória com a “Operação Chiusura” e da prevenção.
5. A decisão que autorizou a busca e apreensão contém fundamentação concreta, amparada em elementos investigativos que relacionam o réu aos principais alvos da investigação, inexistindo genericidade ou desvio no cumprimento da medida.
6. A alegação de busca coletiva ou extrapolação dos limites do mandado é afastada porque o estabelecimento e a residência formavam um único complexo, e a área onde a droga foi localizada integrava o lote vinculado ao réu.
7. A juntada do relatório da DRACO em alegações finais não acarreta nulidade, por não introduzir fatos novos nem gerar prejuízo, incidindo o princípio do pas de nullité sans grief.
8. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos laudos, autos de apreensão e depoimentos coerentes dos policiais, que localizam a droga em áreas de acesso direto e vinculação ao réu, incidindo o verbo nuclear “ter em depósito” do art. 33 da Lei de Drogas.
9. A negativa do réu não prevalece diante da prova judicializada, especialmente porque a quantidade, forma de acondicionamento e local de apreensão demonstram finalidade mercantil.
10. A valoração negativa dos antecedentes e da conduta social é legítima, pois as condenações anteriores não se sujeitam ao prazo depurador para efeitos de maus antecedentes (Tema 150/STF), e a utilização da residência e do comércio para ocultar drogas revela maior reprovabilidade.
11. O redimensionamento da pena-base é devido, diante da correção dos vetores negativos remanescentes, sendo fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.
12. O tráfico privilegiado (§4o do art. 33) é indevido, pois duas condenações anteriores, pelo mesmo delito e no mesmo local, revelam dedicação a atividades criminosas e afastam o requisito objetivo.
13. O regime fechado se mantém em observância ao art. 33 do CP e ao patamar da pena final.
14. A prisão preventiva permanece necessária para garantia da ordem pública, diante da concreta reiteração criminosa, ausentes fatos novos a justificar a revogação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A inovação recursal impede o conhecimento de preliminares não submetidas ao juízo de origem. A existência de conexão probatória e a prevenção legitimam a competência do juízo que expediu as primeiras medidas investigativas. A decisão de busca e apreensão é válida quando fundada em elementos concretos colhidos na investigação e voltada a imóvel integrante de complexo único vinculado ao investigado. A prova testemunhal policial, quando coerente e harmônica, é apta a comprovar autoria e materialidade do tráfico, especialmente no verbo “ter em depósito”. Condenações anteriores, ainda que não caracterizem reincidência, podem fundamentar maus antecedentes e afastar o tráfico privilegiado. A reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70, 76, 83, 243, 563; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1832442, 0730058-38.2021.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 2060147, 0715057-02.2024.8.07.0003; TJDFT, Acórdão 2022615, 0739640-51.2024.8.07.0003; STF, RE 593818 (Tema 150).